Tribunal: TJBA
Processo: 8051003-66.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8051003-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: MIGUEL VIEIRA MAURICIO JUNIOR

Advogado(s)
:
ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E
DIREITO PENAL
. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 182, 339, 660 E 895 DO STF. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de incidência dos Temas 182, 339, 660 e 895 do STF, e inadmitiu o apelo quanto às matérias remanescentes.

2. O agravante sustenta distinção, por se tratar de revisão criminal decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, e requer reconsideração ou submissão ao colegiado competente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há distinção apta a afastar a incidência dos Temas 182, 339, 660 e 895 do STF no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em contexto de revisão criminal oriunda de condenação pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

4. O exame do agravo interno restringe-se à verificação de similitude fático-jurídica entre a controvérsia e os paradigmas de repercussão geral aplicados na decisão agravada, o que se confirmou no caso.

5. Inexiste violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, sendo dispensável o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações (Tema 339/STF).

6. A pretensão de rediscutir dosimetria e valoração de circunstâncias judiciais demanda reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, incidindo os efeitos de ausência de repercussão geral (Tema 182/STF).

7. As alegações de ofensa ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada pressupõem reavaliação da legislação infraconstitucional e da moldura fático-processual, caracterizando violação reflexa/indireta à Constituição (Tema 660/STF).

8. A invocação do art. 5º, XXXV, da CF/1988 não afasta óbices processuais intransponíveis nem autoriza reexame fático, atraindo a orientação do Tema 895/STF.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. No agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, a análise limita-se à verificação de aderência fático-jurídica entre o caso concreto e os paradigmas de repercussão geral indicados na decisão agravada. 2. Constatada a incidência dos Temas 339, 182, 660 e 895 do STF, mantém-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com desprovimento do agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 182 (AI 742.460 RG/RJ); STF, Tema 339 (AI 791.292 RG/PE); STF, Tema 660 (ARE 748.371 RG/MT); STF, Tema 895 (RE 956.302/GO).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, interposto nos autos da Revisão Criminal nº 8051003-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MIGUEL VIEIRA MAURÍCIO JÚNIOR e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador–BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça